Tribunal: STJ
Processo: 0042374-52.2012.8.26.0053
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2415142 - SP(2020/0304513-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: LINDENEL DE CAMARGO LOTUFFO
AGRAVANTE
: ANTONIA POLI MACHADO
AGRAVANTE
: BERENICE ALBANA EVANGELISTA
AGRAVANTE
: ELIMAR SANTOS
AGRAVANTE
: ENNIO ENNIS MINHOTO
AGRAVANTE
: EVAIR CAPORASSO BONI
AGRAVANTE
: GEYSA JOSEFINA PALA RUIZ
AGRAVANTE
: HAMILTON DE SOUZA
AGRAVANTE
: IDINEO FERREIRA DE ARAUJO
AGRAVANTE
: IVETE GARCIA DA CUNHA FERRETTI
AGRAVANTE
: JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA MESTRINER
AGRAVANTE
: JOAQUINA ANGELICA ALVES FERREIRA AVEZUM
AGRAVANTE
: LUIZ GERALDO DIAS
AGRAVANTE
: LUIZ PEDRO ANTONIO BUONADUCE FILHO
AGRAVANTE
: MARCIO JOSE DE CASTRO
AGRAVANTE
: MARIA CECILIA JARDIM AMATO
OUTRO NOME
: MARIA CECILIA JARDIM AMATO LISBOA
AGRAVANTE
: MARIA DA CONCEICAO ALBANO EVANGELISTA
AGRAVANTE
: MARIA ELISA DIAS FAVERO
AGRAVANTE
: MARIA EUGENIA ZERLOTTI MERCADANTE
AGRAVANTE
: MARIA GISELDA CARDOSO VISCONTI
AGRAVANTE
: MARIA ISABEL CHAGAS PISANI GOMES DA SILVA
AGRAVANTE
: MARICIA RIBEIRO DIP
AGRAVANTE
: NILCE SINCORA DE CARVALHO GIAMARUSTI
AGRAVANTE
: ORCINEA MARGARIDA GONZAGA
AGRAVANTE
: REGINA MADALENA GILIO BERTONHA
AGRAVANTE
: ROBERTA MORAIS SIMOES DE ASSIS
AGRAVANTE
: ROSELY PADILHA DE SOUSA CASTILHO
AGRAVANTE
: SAMIA NEGI KHALIL
AGRAVANTE
: SOLANGE TROMNIN DE CARVALHO
AGRAVANTE
: THEODORA BARBOSA FRANCESCHINI
ADVOGADOS
: ANTONIO ROBERTO SANDOVAL FILHO - SP058283
RICARDO FALLEIROS LEBRAO - SP126465
MESSIAS TADEU DE OLIVEIRA BENTO FALLEIROS - SP250793
VICTOR SANDOVAL MATTAR - SP300022
LUCAS CAVINA MUSSI MORTATI - SP344044
Documento eletrônico VDA55904057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:01:08
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 2b714475-3839-4656-9349-20f4dcae998a

DIEGO LEITE LIMA JESUINO - SP331777
AGRAVADO
: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL
ADVOGADO
: NEWTON BORALI - SP053466
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
SÚMULA 168 DO STJ. APLICAÇÃO.
1. A admissibilidade dos embargos de divergência exige a
demonstração de dissídio jurisprudencial atual entre órgãos
fracionários desta Corte Superior acerca da mesma questão
jurídica, sob pena de indeferimento liminar pelo relator (art. 266-C
do RISTJ).
2. "Inexistindo manifestação de vontade dos servidores públicos de
se desligarem do sistema de saúde oferecido, não há direito à
devolução das parcelas descontadas a esse título” (AgInt nos
rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira
EREsp 2146261/SP,
Seção, j.
DJEN
.
19/8/2025,
22/8/2025)
3. A conformidade do acórdão embargado com a jurisprudência
desta Corte atrai a incidência da Súmula 168 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026 14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55904057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:01:08
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 2b714475-3839-4656-9349-20f4dcae998a

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2415142 - SP(2020/0304513-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: LINDENEL DE CAMARGO LOTUFFO
AGRAVANTE
: ANTONIA POLI MACHADO
AGRAVANTE
: BERENICE ALBANA EVANGELISTA
AGRAVANTE
: ELIMAR SANTOS
AGRAVANTE
: ENNIO ENNIS MINHOTO
AGRAVANTE
: EVAIR CAPORASSO BONI
AGRAVANTE
: GEYSA JOSEFINA PALA RUIZ
AGRAVANTE
: HAMILTON DE SOUZA
AGRAVANTE
: IDINEO FERREIRA DE ARAUJO
AGRAVANTE
: IVETE GARCIA DA CUNHA FERRETTI
AGRAVANTE
: JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA MESTRINER
AGRAVANTE
: JOAQUINA ANGELICA ALVES FERREIRA AVEZUM
AGRAVANTE
: LUIZ GERALDO DIAS
AGRAVANTE
: LUIZ PEDRO ANTONIO BUONADUCE FILHO
AGRAVANTE
: MARCIO JOSE DE CASTRO
AGRAVANTE
: MARIA CECILIA JARDIM AMATO
OUTRO NOME
: MARIA CECILIA JARDIM AMATO LISBOA
AGRAVANTE
: MARIA DA CONCEICAO ALBANO EVANGELISTA
AGRAVANTE
: MARIA ELISA DIAS FAVERO
AGRAVANTE
: MARIA EUGENIA ZERLOTTI MERCADANTE
AGRAVANTE
: MARIA GISELDA CARDOSO VISCONTI
AGRAVANTE
: MARIA ISABEL CHAGAS PISANI GOMES DA SILVA
AGRAVANTE
: MARICIA RIBEIRO DIP
AGRAVANTE
: NILCE SINCORA DE CARVALHO GIAMARUSTI
AGRAVANTE
: ORCINEA MARGARIDA GONZAGA
AGRAVANTE
: REGINA MADALENA GILIO BERTONHA
AGRAVANTE
: ROBERTA MORAIS SIMOES DE ASSIS
AGRAVANTE
: ROSELY PADILHA DE SOUSA CASTILHO
AGRAVANTE
: SAMIA NEGI KHALIL
AGRAVANTE
: SOLANGE TROMNIN DE CARVALHO
AGRAVANTE
: THEODORA BARBOSA FRANCESCHINI
ADVOGADOS
: ANTONIO ROBERTO SANDOVAL FILHO - SP058283
RICARDO FALLEIROS LEBRAO - SP126465
MESSIAS TADEU DE OLIVEIRA BENTO FALLEIROS - SP250793
VICTOR SANDOVAL MATTAR - SP300022
LUCAS CAVINA MUSSI MORTATI - SP344044
Documento eletrônico VDA55647540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:28:44
Código de Controle do Documento: 58e8d4b5-91ad-4cdb-94c6-29ce425e9d28

DIEGO LEITE LIMA JESUINO - SP331777
AGRAVADO
: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL
ADVOGADO
: NEWTON BORALI - SP053466
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
SÚMULA 168 DO STJ. APLICAÇÃO.
1. A admissibilidade dos embargos de divergência exige a
demonstração de dissídio jurisprudencial atual entre órgãos
fracionários desta Corte Superior acerca da mesma questão
jurídica, sob pena de indeferimento liminar pelo relator (art. 266-C
do RISTJ).
2. "Inexistindo manifestação de vontade dos servidores públicos de
se desligarem do sistema de saúde oferecido, não há direito à
devolução das parcelas descontadas a esse título” (AgInt nos
rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira
EREsp 2146261/SP,
Seção, j.
DJEN
.
19/8/2025,
22/8/2025)
3. A conformidade do acórdão embargado com a jurisprudência
desta Corte atrai a incidência da Súmula 168 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LINDENEL DE
CAMARGO LOTUFFO e outros contra decisão de minha lavra (e-STJ, fls.
),
692/695
pela qual, com fundamento na Súmula 168 do STJ, indeferi liminarmente embargos de
divergência que alegavam dissenso interno acerca do momento em que se caracteriza o
direito à devolução dos valores recolhidos a título de contribuição para custeio do serviço
de assistência à saúde.
Nas razões recursais (e-STJ, fls.
), os agravantes sustentam
701/712
que, diversamente do assentado, o acórdão embargado não se encontra totalmente
alinhado à jurisprudência desta Corte, havendo contrariedade parcial à tese firmada no
Documento eletrônico VDA55647540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:28:44
Código de Controle do Documento: 58e8d4b5-91ad-4cdb-94c6-29ce425e9d28

julgamento do Tema 588 do STJ. Argumentam que, nesse precedente, ficou definido que
o servidor que não tenha manifestado adesão ao serviço de assistência possui direito à
repetição da respectiva contribuição, desde o desconto indevido.
Não houve impugnação pela parte agravada, conforme certificado à
e-STJ fl. 723.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora deduzidos já foram suficientemente analisados
e desacolhidos na decisão impugnada, razão pela qual a mantenho pelos seus próprios
fundamentos.
Como é sabido, a admissibilidade dos embargos de divergência
pressupõe a demonstração de dissídio jurisprudencial atual entre órgãos fracionários
desta Corte Superior acerca de uma mesma questão jurídica, sob pena de indeferimento
liminar pelo relator, nos termos do
-C do RISTJ.
art. 266
Conforme consignado na decisão agravada, inexiste a divergência
interna suscitada. O acórdão embargado, ao reconhecer o direito à repetição da
contribuição para custeio dos serviços de saúde apenas em relação aos valores recolhidos
após a citação — momento em que se presume a manifestação da vontade do
beneficiário de não mais permanecer vinculado ao programa — encontra-se alinhado à
orientação jurisprudencial consolidada nesta Corte. Nesse sentido, já se decidiu que,
“inexistindo manifestação de vontade dos servidores públicos de se desligarem do
sistema de saúde oferecido, não há direito à devolução das parcelas descontadas a esse
título” (AgInt nos
rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j.
EREsp 2146261/SP,
DJEN
.
19/8/2025,
22/8/2025)
Além desse precedente recente da Primeira Seção, foram citados
diversos julgados das Turmas de Direito Público, a saber: AgInt nos EREsp 2087294/SP,
rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j.
DJe
AgInt nos
17/9/2024,
20/9/2024;
rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j.
EREsp 2084135/SP,
28/5/2024,
DJe
AgInt no
rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda
7/6/2024;
AREsp 1777457/SP,
Turma, j.
DJe
AgInt no
rel. Min. Paulo
11/12/2023,
18/12/2023;
AREsp 1442194/SP,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, j.
DJe
AgInt no
13/2/2023,
16/2/2023;
rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j.
AREsp 1784092/SP,
14/9/2021,
DJe 16/9/2021.
Documento eletrônico VDA55647540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:28:44
Código de Controle do Documento: 58e8d4b5-91ad-4cdb-94c6-29ce425e9d28

Destaco, ainda, que os agravantes não apresentaram julgados
contemporâneos capazes de demonstrar eventual superação da orientação jurisprudencial
considerada.
Reafirmo, portanto, a incidência do óbice de conhecimento previsto
na Súmula 168 do STJ.
Por fim, embora não mereça acolhimento, entendo que o presente
inconformismo não configura agravo interno manifestamente inadmissível ou
improcedente, a ensejar, por decisão unânime do Colegiado, a multa processual prevista
no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55647540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:28:44
Código de Controle do Documento: 58e8d4b5-91ad-4cdb-94c6-29ce425e9d28

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.415.142 / SP
Número Registro: 2020/0304513-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00423745220128260053
0042374522012826005350000
00423745220128260053500011
0042374522012826005350002
0042374522012826005350004
0042374522012826005350007
0042374522012826005350008
0042374522012826005350011
0042374522012826005350013
21702012
423745220128260053
42374522012826005350000
423745220128260053500011
42374522012826005350002
42374522012826005350004
42374522012826005350007
42374522012826005350008 42374522012826005350011 42374522012826005350013
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : LINDENEL DE CAMARGO LOTUFFO
EMBARGANTE : ANTONIA POLI MACHADO
EMBARGANTE : BERENICE ALBANA EVANGELISTA
EMBARGANTE : ELIMAR SANTOS
EMBARGANTE : ENNIO ENNIS MINHOTO
EMBARGANTE : EVAIR CAPORASSO BONI
EMBARGANTE : GEYSA JOSEFINA PALA RUIZ
EMBARGANTE : HAMILTON DE SOUZA
EMBARGANTE : IDINEO FERREIRA DE ARAUJO
EMBARGANTE : IVETE GARCIA DA CUNHA FERRETTI
EMBARGANTE : JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA MESTRINER
EMBARGANTE : JOAQUINA ANGELICA ALVES FERREIRA AVEZUM
EMBARGANTE : LUIZ GERALDO DIAS
EMBARGANTE : LUIZ PEDRO ANTONIO BUONADUCE FILHO
Documento eletrônico VDA55884443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:20
Código de Controle do Documento: f753e5b4-33d2-4786-b1eb-c7be78f8a698

EMBARGANTE : MARCIO JOSE DE CASTRO
EMBARGANTE : MARIA CECILIA JARDIM AMATO
OUTRO NOME : MARIA CECILIA JARDIM AMATO LISBOA
EMBARGANTE : MARIA DA CONCEICAO ALBANO EVANGELISTA
EMBARGANTE : MARIA ELISA DIAS FAVERO
EMBARGANTE : MARIA EUGENIA ZERLOTTI MERCADANTE
EMBARGANTE : MARIA GISELDA CARDOSO VISCONTI
EMBARGANTE : MARIA ISABEL CHAGAS PISANI GOMES DA SILVA
EMBARGANTE : MARICIA RIBEIRO DIP
EMBARGANTE : NILCE SINCORA DE CARVALHO GIAMARUSTI
EMBARGANTE : ORCINEA MARGARIDA GONZAGA
EMBARGANTE : REGINA MADALENA GILIO BERTONHA
EMBARGANTE : ROBERTA MORAIS SIMOES DE ASSIS
EMBARGANTE : ROSELY PADILHA DE SOUSA CASTILHO
EMBARGANTE : SAMIA NEGI KHALIL
EMBARGANTE : SOLANGE TROMNIN DE CARVALHO
EMBARGANTE : THEODORA BARBOSA FRANCESCHINI
ADVOGADOS
: ANTONIO ROBERTO SANDOVAL FILHO - SP058283
RICARDO FALLEIROS LEBRAO - SP126465
MESSIAS TADEU DE OLIVEIRA BENTO FALLEIROS - SP250793
VICTOR SANDOVAL MATTAR - SP300022
LUCAS CAVINA MUSSI MORTATI - SP344044
DIEGO LEITE LIMA JESUINO - SP331777
EMBARGADO : INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL
ADVOGADO
: NEWTON BORALI - SP053466
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ASSISTÊNCIA À SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LINDENEL DE CAMARGO LOTUFFO
AGRAVANTE : ANTONIA POLI MACHADO
AGRAVANTE : BERENICE ALBANA EVANGELISTA
AGRAVANTE : ELIMAR SANTOS
AGRAVANTE : ENNIO ENNIS MINHOTO
AGRAVANTE : EVAIR CAPORASSO BONI
AGRAVANTE : GEYSA JOSEFINA PALA RUIZ
Documento eletrônico VDA55884443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:20
Código de Controle do Documento: f753e5b4-33d2-4786-b1eb-c7be78f8a698

AGRAVANTE : HAMILTON DE SOUZA
AGRAVANTE : IDINEO FERREIRA DE ARAUJO
AGRAVANTE : IVETE GARCIA DA CUNHA FERRETTI
AGRAVANTE : JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA MESTRINER
AGRAVANTE : JOAQUINA ANGELICA ALVES FERREIRA AVEZUM
AGRAVANTE : LUIZ GERALDO DIAS
AGRAVANTE : LUIZ PEDRO ANTONIO BUONADUCE FILHO
AGRAVANTE : MARCIO JOSE DE CASTRO
AGRAVANTE : MARIA CECILIA JARDIM AMATO
OUTRO
NOME
: MARIA CECILIA JARDIM AMATO LISBOA
AGRAVANTE : MARIA DA CONCEICAO ALBANO EVANGELISTA
AGRAVANTE : MARIA ELISA DIAS FAVERO
AGRAVANTE : MARIA EUGENIA ZERLOTTI MERCADANTE
AGRAVANTE : MARIA GISELDA CARDOSO VISCONTI
AGRAVANTE : MARIA ISABEL CHAGAS PISANI GOMES DA SILVA
AGRAVANTE : MARICIA RIBEIRO DIP
AGRAVANTE : NILCE SINCORA DE CARVALHO GIAMARUSTI
AGRAVANTE : ORCINEA MARGARIDA GONZAGA
AGRAVANTE : REGINA MADALENA GILIO BERTONHA
AGRAVANTE : ROBERTA MORAIS SIMOES DE ASSIS
AGRAVANTE : ROSELY PADILHA DE SOUSA CASTILHO
AGRAVANTE : SAMIA NEGI KHALIL
AGRAVANTE : SOLANGE TROMNIN DE CARVALHO
AGRAVANTE : THEODORA BARBOSA FRANCESCHINI
ADVOGADOS : ANTONIO ROBERTO SANDOVAL FILHO - SP058283
RICARDO FALLEIROS LEBRAO - SP126465
MESSIAS TADEU DE OLIVEIRA BENTO FALLEIROS - SP250793
VICTOR SANDOVAL MATTAR - SP300022
LUCAS CAVINA MUSSI MORTATI - SP344044
DIEGO LEITE LIMA JESUINO - SP331777
AGRAVADO
: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL
ADVOGADO
: NEWTON BORALI - SP053466
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55884443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:20
Código de Controle do Documento: f753e5b4-33d2-4786-b1eb-c7be78f8a698

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo
Sérgio Domingues.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:20
Código de Controle do Documento: f753e5b4-33d2-4786-b1eb-c7be78f8a698